Tribunal: TJSP
Processo: 1019006-10.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda. Caso em que foi realizado distrato. Ação julgada parcialmente procedente, sendo afastado o pedido de indenização por danos morais e a ré condenada a devolver à autora 80% dos valores pagos. Inconformismo da ré. Distrato realizado. Ocorrência de falta de interesse de agir da autora. Instrumento de distrato que foi firmado por livre e espontânea

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda. Caso em que foi realizado distrato. Ação julgada parcialmente procedente, sendo afastado o pedido de indenização por danos morais e a ré condenada a devolver à autora 80% dos valores pagos. Inconformismo da ré. Distrato realizado. Ocorrência de falta de interesse de agir da autora. Instrumento de distrato que foi firmado por livre e espontânea vontade das partes. Validade do negócio jurídico. Autonomia da manifestação de vontade das partes no contrato. Plena quitação entre as partes. Autora que não alegou a ocorrência de nenhum vício de vontade na realização do distrato. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.